Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-69.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006553-69.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA MARIA VIEIRA - CPF: 021.851.461-14 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ROSANA MARIA VIEIRA - CPF: 021.851.461-14 (RECORRIDO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECE DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO EXTERNO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por concessionária de serviço público de abastecimento de água e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência de débitos relativos a consumo excessivo, determinando a readequação de faturas com base na média histórica e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento de liminar para reparo de vazamento e abstenção de corte.

A concessionária suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, alegando necessidade de prova pericial para apuração da origem do consumo excessivo. A autora pleiteou majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a causa comporta julgamento pelo rito da Lei no 9.099/1995, diante da complexidade técnica envolvida; (
ii
) saber se os valores cobrados refletem o consumo efetivo no período questionado; (
iii
) saber se houve responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre consumo elevado decorrente de suposto vazamento externo ou falha no cavalete/hidrômetro demanda a realização de perícia técnica, especialmente diante da controvérsia sobre a origem e responsabilidade pelo vazamento.

A produção de prova pericial complexa é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, cujos princípios orientadores são a informalidade, simplicidade e celeridade (Lei no 9.099/1995, art. 2o).

A jurisprudência dominante no âmbito das Turmas Recursais reconhece que, em casos semelhantes, a necessidade de perícia afasta a competência dos Juizados, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

Acolhida a preliminar de incompetência absoluta, prejudicado o exame das demais questões recursais, inclusive quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária parcialmente provido para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A necessidade de produção de prova pericial para apuração da origem de consumo elevado e eventual falha no sistema de medição torna a demanda complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis e ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Ré, ÁGUAS DE SORRISO S.A. (ID 324101357), e, incidentalmente, pela parte Autora, ROSANA MARIA VIEIRA (ID 324101362), em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso (ID 324101355/324101356), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A parte Autora, Rosana Maria Vieira, ajuizou a ação (ID 324100909) alegando ser consumidora dos serviços de fornecimento de água pela Ré, sendo titular da matrícula
n.o
447612-3. Narrou que, após ter seu fornecimento suspenso por débitos pretéritos e regularizar a situação em março de dois mil e vinte e cinco, o
religamento
efetuado pela equipe da Ré teria danificado o cavalete, resultando em um vazamento crônico na área externa, que, por sua vez, teria gerado faturas de consumo "exorbitantes", muito superiores à sua média histórica (que variava entre dez metros cúbicos e dezoito metros cúbicos). A Autora mencionou especificamente as faturas de março e abril de dois mil e vinte e cinco, totalizando R$ 550,46 (quinhentos e
cinquenta reais e quarenta e seis centavos), além de apontar a persistência do problema e o descumprimento, pela Ré, das ordens administrativas de reparo. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para reparo e abstenção de corte, além da declaração de inexistência do débito e a condenação da Ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência em 09 de maio de dois mil e vinte e cinco (ID 324100920), determinando a abstenção do corte e o reparo do vazamento externo no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária. Após sucessivas manifestações da Autora noticiando o reiterado descumprimento da ordem, incluindo novos cortes (ID 324100924, 324100925, 324100929) e a persistência do vazamento, o Juízo, em 30 de maio de dois mil e vinte e cinco, fixou multa pelo descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), com intimação por Oficial de Justiça (ID 324100930). Finalmente, a Concessionária protocolou manifestação informando o cumprimento da liminar e o reparo em 10 de junho de dois mil e vinte e cinco (ID 324100935), o que foi refutado pela Autora com novos elementos (ID 324100948, 324100949).

Em sede de contestação (ID 324101353), a Ré, Águas de Sorriso S.A., arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa e a imprescindibilidade de perícia técnica para a aferição do consumo e a constatação de falha no hidrômetro. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança, baseada na leitura do hidrômetro, que foi atestado em vistoria como em "perfeito estado de funcionamento" (ID 324101353, p. 7), imputando toda eventual responsabilidade por vazamento à parte interna da residência, de responsabilidade exclusiva da consumidora. Impugnou o pedido de indenização por danos morais.

O Juízo de origem, por meio de Projeto de Sentença homologado (ID 324101355/324101356), afastou a preliminar de incompetência, sob o argumento de que a inversão do ônus da prova tornaria prescindível a perícia. No mérito, acolheu parcialmente o pleito autoral, declarando a falha na prestação do serviço (alegado vazamento
+
cobrança excessiva), determinando a readequação das faturas com base na média dos seis meses anteriores (ID 324101355, p. 5) e condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados:

Águas de Sorriso S.A. (Recorrente/Ré - ID 324101357): Reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado, sustentando a necessidade
inafastável
de perícia técnica no hidrômetro para comprovar a alegada ausência de falha e a responsabilidade pelo consumo. Afirmou que a sentença, ao ignorar essa necessidade, ofendeu seu direito de defesa. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente
improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por danos morais, alegando que o valor fixado ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Rosana Maria Vieira (Recorrente/Autora - ID 324101362): Interpôs recurso buscando a majoração da condenação por danos morais ao valor inicialmente pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00 - dois mil reais) é insuficiente diante da gravidade da conduta da Concessionária, que não reparou o vazamento adequadamente e descumpriu reiteradamente as ordens judiciais, forçando-a a pagar valores excessivos (R$ 721,66 - setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) sob coação. Apresentou, ainda, contrarrazões ao recurso da Ré (ID 324101361), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Da
análise do Recurso da Concessionária:

Do cabimento da preliminar ante a complexidade fática e a
necessidade de perícia técnica

A Recorrente Águas de Sorriso S.A. suscitou, tanto em contestação quanto em sede recursal, a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo em razão da
inafastável
necessidade de produção de prova pericial, essencial para a verificação do estado do hidrômetro e da real origem do consumo elevado, o que, a meu ver, merece acolhida no contexto fático delineado nestes autos (ID 324101357, p. 4-6).

A controvérsia central não se resume meramente a uma discussão sobre a aplicação da tarifa ou a revisão de valores com base em uma média aritmética simples obtida por meio de um recorte temporal. A questão é de natureza eminentemente técnica e exige elucidação sobre três pontos cruciais que se interligam e que não foram cabalmente resolvidos pela prova documental unidirecional produzida: (i) a alegada falha/vazamento no cavalete causado pelo manuseio da Concessionária (ID 324100909, p. 3); (
ii
) a persistência desse vazamento e o consequente impacto direto no consumo registrado pelo hidrômetro (ID 324100948); e (
iii
) se o hidrômetro, mesmo registrando o consumo, está integralmente regular, ou se a leitura elevada é resultado de um dano estrutural em área de responsabilidade da Concessionária, ou, ao contrário, se o consumo remete a vazamento interno, de responsabilidade da consumidora.

A Sentença, ao readequar as faturas pela média e condenar em danos morais, baseou-se na inversão do ônus da prova e na percepção de que a Ré produziu "prova unilateral colhida em seus sistemas internos" (ID 324101355, p. 3). Contudo, a recusa do d. Juízo a quo em reconhecer a complexidade do tema, ancorando-se somente na inversão do
onus

probandi
, não resolve o problema técnico de fundo. Se a Concessionária se defende afirmando que seu equipamento está íntegro e que o consumo elevado decorre de uso ou vazamento interno do consumidor, e a consumidora, por sua vez, atribui o vazamento ao cavalete e à conduta da Ré quando do
religamento
, a solução justa e técnica para o litígio depende de uma perícia isenta que determine a origem do vazamento e a regularidade técnica do sistema de medição. A simples análise de vídeos e fotos, como juntado pela parte Autora (ID 324100919, 324100949, 324101364, 324101366), embora sugira a presença de um vazamento aparente, não é suficiente para determinar tecnicamente a responsabilidade civil pelo dano que levou à cobrança de consumo excessivo.

Da incompatibilidade da prova pericial com os c
ritérios dos Juizados Especiais

A Lei
n.o
9.099/1995, em seu artigo 3.o, estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas cíveis de menor complexidade. O requerimento de perícia técnica, de elevada complexidade e que exige a nomeação de um perito engenheiro ad hoc para examinar o sistema de medição in loco, é manifestamente incompatível com o rito célere e informal que rege esta Justiça Especializada. A dispensa da prova técnica, no presente caso, implica efetivo cerceamento de defesa da concessionária, que insistentemente postulou a perícia como meio de se desincumbir do ônus de provar a regularidade de seus procedimentos e das medições realizadas.

A jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal já assentou o entendimento de que, em casos como o presente, a necessidade de perícia técnica para a apuração do consumo de água ou energia elétrica atrai a incompetência absoluta do Juizado. Cito, neste passo, o precedente invocado na fundamentação que me foi apresentada, o qual guarda perfeita aderência ao caso em análise:

"RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA
– DIVERSAS DEMANDAS QUE DISCUTEM O CONSUMO MÊS A MÊS
IMPOSSIBILITANDO ANÁLISE DA MÉDIA DE CONSUMO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sob o argumento de que a demanda exige prova pericial para a análise do consumo de água do consumidor no período questionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de perícia técnica para apuração do consumo de água do autor impede o processamento da ação no Juizado Especial Cível, justificando sua extinção sem resolução
do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais Cíveis está condicionada à inexistência de complexidade na causa, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 9.099/1995, sendo inviável a tramitação da ação quando a solução da controvérsia depende de perícia técnica.
(...)
A necessidade de perícia no hidrômetro do autor é essencial para apurar eventual erro na medição e evitar o ajuizamento sucessivo de ações questionando as faturas, o que reforça a impossibilidade de processamento da demanda no rito dos Juizados Especiais.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a complexidade da causa e a necessidade de perícia afastam a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor da causa esteja dentro dos limites legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A necessidade de prova pericial para a análise do consumo de água impede o processamento da demanda no Juizado Especial Cível, justificando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, artigos 3o e 51, II. Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Mandado de Segurança no 30170/SC, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010. (N.U 1033061-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
.

Desta feita, considerando que o cerne da lide repousa sobre a tese de que um dano causado pela própria Concessionária no cavalete (ponto de medição) gerou o consumo excessivo, e havendo impugnação dos laudos unilaterais apresentados pela Ré, faz-se imperiosa a aferição do nexo causal e da responsabilidade por meio de prova técnica. A análise da extensão e da pertinência do vazamento, e se ele, de fato, ocorreu na área de responsabilidade da Concessionária, é fulcral para definir a quem caberia o ônus financeiro do volume fugido e, mais crucialmente, a responsabilidade objetiva pelo ato ilícito que fundamenta o pedido de indenização.

O reconhecimento da complexidade probatória, portanto, afasta a competência deste Juízo Especializado para processar e julgar a presente demanda, nos exatos termos do art. 51, inciso II, da Lei
n.o
9.099/1995, que impõe a extinção do feito quando for necessária a produção de prova pericial complexa. Acolher a preliminar se revela a única via processualmente hígida, garantindo o devido processo legal e o pleno exercício do direito de defesa da Ré, além de preservar a eficácia e a vocação dos Juizados Especiais, voltados para o julgamento de causas de menor complexidade.

Do
destino da causa e dos recursos

O acolhimento desta preliminar implica, necessariamente, na cassação da sentença de mérito, que incorreu em
error
in procedendo ao ignorar a complexidade inerente ao caso e avançar para o julgamento meritório sem a devida elucidação técnica das provas.

Uma vez acolhida a incompetência absoluta do Juizado, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 51, inciso II, da Lei
n.o
9.099/1995.

O recurso inominado interposto pela Recorrente Águas de Sorriso S.A. (ID 324101357), que pugnou pela extinção do feito, deve ser parcialmente provido apenas para este fim. Embora a Ré tenha postulado também a improcedência total, o acolhimento da preliminar antecede logicamente o mérito.

O recurso inominado interposto pela Recorrente Rosana Maria Vieira (ID 324101362), que buscava a majoração dos danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais), fica
prejudicado
pela decisão de natureza processual que extingue a demanda.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, para conhecer e
dar parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente Águas de Sorriso S.A., a fim de cassar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Diante do acolhimento da preliminar, resta
PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto por Rosana Maria Vieira, por perda superveniente de objeto.

Considerando que o Recurso Inominado interposto por Rosana Maria Vieira restou prejudicado por força do acolhimento da preliminar de incompetência arguida no recurso da parte adversa, deixo de condená-la ao pagamento de custas recursais ou honorários advocatícios, uma vez que não houve apreciação de mérito nem configuração de sucumbência, tampouco se verifica situação que justifique a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025